Tribunal: STF
Processo: AI 681305
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-26
Data de publicação: 2008-06-26

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
   agravo regimental. 3. Recurso extraordinário. Protocolo ilegível.
   Súmula 288/STF. Precedentes. 4. Tempestividade. Exame.
   Competência do Tribunal ad quem. 5. Juntada extemporânea.
   Desconsideração. Preclusão consumativa. Precedentes. 6. Art. 93,
   IX, da Constituição. Ofensa não configurada. Decisão devidamente
   fundamentado. 7. Agravo regimental que se nega provimento.